Tribunal: TJBA
Processo: 8073493-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073493-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZABETE ANDRADE SERTAO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO PARA DEFINIR A 7º VARA CÍVEL COMO JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. O cumprimento individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. O Tema 1029 do STJ estabelece: "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução". O art. 2º, §1º, I da Lei 12.153/2009 exclui da competência do Juizado as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. A exclusão atinge a fase executiva de títulos formados em ações coletivas. O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência apenas para executar seus próprios julgados ou títulos extrajudiciais, conforme arts. 12 e 13 da Lei 12.153/2009. O cumprimento de sentença coletiva deve obedecer o rito dos arts. 534 e seguintes do CPC. O valor baixo da execução pode resultar em Requisição de Pequeno Valor, mas não autoriza o rito sumaríssimo. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal consolidou o entendimento sobre execuções individuais de títulos coletivos. Reconheceu a competência das Varas da Fazenda Pública de primeiro grau. Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar o feito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8073493-19.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELIZABETE ANDRADE SERTAO e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .